Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727550-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E OUTROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Aduzem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, TJMG e TJAL. Por fim, ressaltam que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020